Tribunal: STF
Processo: Rcl 53438
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luciano Pereira em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), cuja decisão teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como afrontado a eficácia do julgado no RE nº 597.124/PR (Tema 222 RG).



    O reclamante narra que propôs a Reclamação Trabalhista nº 1319-91.2020.5.12.0050, em desfavor do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de São Francisco do Sul (OGMO/SFSA) com o objetivo de “ver reconhecido o seu direito ao recebimento do adicional de risco previsto nos art. 14 e 19 da Lei 4.8360/1965, na base de 40% de sua remuneração mensal”.



    Alega que o TRT da 12ª Região, em sede de recurso ordinário, não lhe estendeu o direito ao adicional de riscos devido aos trabalhadores portuários com vínculo permanente, com a justificativa de estar o reclamante na qualidade de trabalhador portuário avulso.



    Após a interposição de recurso de revista e do agravo competente para questionar o seu trancamento, aduz que a autoridade reclamada, com base no art. 896-A, §5º, da CLT, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por não reconhecer a transcendência da matéria que envolve tema com repercussão geral já reconhecida, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a irrecorribilidade prevista no referido dispositivo inviabiliza a interposição de recurso à esta Suprema Corte, além de ter violado a eficácia vinculante do entendimento paradigma (RE 597124 RG – Tema 222).



    Defende que



    “[n]ota-se a presença de violação do acórdão aos dispositivos constitucionais e legais invocados, notadamente a violação direta do inciso XXXIV do art. 7º da Constituição Federal, além de divergir do entendimento de outros e. Tribunais Regionais, merecendo reforma o r. decisum. 



    Ademais, ressalta-se que em adequação ao entendimento do Excelso Pretório no tema de repercussão geral n. 222 (...)



    Assim sendo, ao tratar a demanda como ausente de transcendência, o C. TST, por meio da r. decisão ora atacada, usurpou a competência constitucional desta E. Corte, já que a decisão preferida em sede de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista foi atacada por último em Agravo Interno, no entanto, o §6º do art. 988 do CPC preconiza que ‘A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação’.”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o AIRR – 1319-91.2020.5.12.0050.



    No mérito, postula que seja cassada a decisão reclamada, “com adequação da tese julgada ao entendimento firmado pelo STF no tema 222 da repercussão geral”.



    Em decisão publicada em 25/05/2022, deferi o pedido liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação” (e-doc. 11).



    Devidamente citado, o Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de São Francisco do Sul - Ogmo/sfsa, beneficiário desta reclamatória, apresentou contestação (e-doc. 16).



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    De início, afasto a preliminar de ausência de esgotamento apontada pelo beneficiário desta reclamatória, em sua contestação. 



    Isso porque, não há falar em ausência de esgotamento de instância quando se analisa decisão do TST que aponta a ausência de transcendência da controvérsia, tendo em vista os dispositivos processuais trabalhistas que impedem o oferecimento de recursos das decisões que analisam os requisitos do art. 896-A da CLT.



    Quanto ao mais, aponta-se como paradigma o Tema 222 da sistemática da repercussão geral, cuja tese tem a seguinte redação:



    "Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.".



    Destaco que o Pleno, em sua maioria, ao acompanhar o voto do ministro Edson Fachin, relator do recurso paradigma (RE 597.124 RG), compreendeu, sob a perspectiva do art. 5º, XXXIV, da CF, que os trabalhadores portuários avulsos têm direito ao percebimento do adicional de riscos, desde que verificado o exercício das mesmas funções e condições dos trabalhadores portuários com vínculo permanente.



    Quanto ao percebimento do adicional de riscos, o TRT 12, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto por Luciano Pereira, assentou que, 



    “A controvérsia reside na discussão, já bem antiga, a respeito de ser ou não devido o adicional de risco ao trabalhador avulso, portuário, em razão do constante no art. 14 da Lei nº 4.860/65, mas atualmente fundamentada, também, na decisão do E. STF no Tema 222 de repercussão geral reconhecida.



    (...)



    Embora à primeira vista pudesse ser interpretado que o trabalhador portuário avulso teria direito, de forma ampla e irrestrita, ao adicional de risco fundamentado no art. 14 da Lei nº 4.860/65, cujo entendimento já adotei anteriormente, a decisão do E. STF determinou que tal rubrica fosse quitada tão somente aos avulsos quando, no âmbito do porto organizado, existisse trabalhador portuário com vínculo empregatício (conforme permite o art. 40 da lei nº 12.815/2013). 



    E não poderia ser outra a interpretação a ser dada pelo E. STF, uma vez que a própria Constituição Federal, em seu art. 7º, XXXIV, garante a igualdade de direitos e vantagens aos trabalhadores com vínculo permanente e aos trabalhadores avulsos, prestigiando evidentemente o princípio da isonomia.



    (...)



    Ou seja, existindo trabalhador portuário com vínculo empregatício percebendo adicional de risco é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso, desde que exerça a mesma função e esteja sob as mesmas condições (cujo acréscimo ocorreu no julgamento no E. STF pelo Ministro Alexandre de Moraes - pág. 30 do RE 597124 / PR). 



    Emerge dos autos que as empresas que operam no terminal em que presta serviços o autor optaram por contratar trabalhadores portuários avulsos, não existindo, assim, a situação capaz de motivar a percepção, pelo postulante, do adicional em epígrafe, ou seja, a existência de trabalhadores portuários com vínculo empregatício no porto organizado que exerçam a mesma função e que estejam na mesma condição. 



    O fato de existirem servidores da administração do porto que recebem adicional de risco não tem o condão de embasar o pedido, uma vez que conforme visto acima, é necessário, para que o recorrente tenha direito ao adicional em epígrafe, que haja trabalhador portuário com vínculo empregatício (paradigma eleito pela Corte do STF), como constou da ementa do Tema fixado, e na forma da interpretação dada ao acréscimo do Ministro Alexandre de Moraes na sessão de julgamento. 



    Ademais, e não menos importante, a legislação dos trabalhadores portuários, respaldada pelo alcance dado pelo art. 7º, inciso XXVI da CF, já prestigiava as normas convencionais de forma ampla, o que aliás acabou sendo inclusive estendido para todos os trabalhadores quando do advento da Reforma Trabalhista, (em razão da inclusão do art. 611-A na CLT).



    (...)



    Tendo em vista que o trabalhador avulso é uma categoria diversa do trabalhador comum, o legislador concedeu aos instrumentos coletivos importância privilegiada para que se pudesse ajustar as condições de trabalho igualmente especiais. 



    Sendo assim, a categoria a que pertence o recorrente, resolveu, por meio de instrumento coletivo de trabalho dispor, desde o ano de 2010, sobre a remuneração, já que o percebimento dos valores ocorre igualmente de forma diversa, estabelecendo o seguinte:



    (...)



    Tal regramento veio sendo ajustado nos instrumentos coletivos seguintes, e no mesmo sentido, ou seja, de que o adicional de risco já estava incluído na remuneração do trabalhador portuário avulso (TPA), embora quitado sob a rubrica de "adicional de insalubridade". 



    Friso ainda que não se trata de salário complessivo, uma vez que o caso é de trabalhador com regramento diverso e a própria lei permite que haja ajuste da remuneração via instrumento coletivo de trabalho (art. 43, como visto). 



    Igualmente não há falar em invalidade da norma coletiva, uma vez que houve ajuste por intermédio dos sindicatos, e há assinatura das partes convenentes nos documentos disponibilizados, e cujos efeitos vêm sendo satisfeitos desde 2010, pelo menos. 



    Aliás, o próprio autor, ora recorrente, reconhece a validade do instrumento coletivo ao requerer o abatimento da própria rubrica de adicional de insalubridade percebido, convencionada no instrumento coletivo.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso do autor neste tópico e dou provimento ao recurso do réu para excluir da condenação o pagamento de diferenças de adicional de risco, julgando improcedentes os pedidos formulados na presente demanda.” (e-Doc. 5, p. 63-67).



    Após a interposição dos recursos cabíveis, o Tribunal Superior do Trabalho deixou de apreciar a questão do direito ao recebimento do adicional de risco, por entender que o recurso do recorrente não preenchia os pressupostos necessários para sua admissibilidade, tendo em vista a ausência de transcendência da controvérsia.



    Conforme consignei na decisão pela qual deferi a liminar, não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896-A, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF, prevalecendo, assim, o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC).



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, ao deixar de se pronunciar sobre a questão do percebimento do adicional, negando trânsito ao recurso do ora reclamante por ausência de transcendência.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST no Processo AIRR – 1319-91.2020.5.12.0050, devendo proceder à nova análise à luz do precedente do STF de observância obrigatória acima indicado.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo da origem no processo em referência nesta reclamatória.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente